Tribunal: STF
Processo: RE 140864
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-02-27
Data de publicação: 1996-02-27

Ementa:
EMENTA:  - Direito  Constitucional, Tributário e Processual Civil.
I.C.M.S. Parcelas destinadas a Municípios limitrofes.
Recurso Extraordinário.
Alegação  de ofensa ao art. 23, inc. II, e par. 8º, da E.C. nº 1/69,
com a redação  dada pelas Emendas  Constitucionais nºs. 17, de 1980,
e 23, de 1983.
Súmula 279.
1. Tratando-se de parcelas anteriores ao periodo coberto pelo julgado
desta Corte, no R.E. nº 94.613, e havendo, no caso presente, o
acórdão impugnado, concluido, com base na interpretação de provas,
não  ter  sido   demonstrada  que  as   operações  de  circulação  de
mercadorias  ocorreram,  no   periodo  anterior,  tanto   em  um  dos
Municípios  limitrofes, quanto  noutro,  não pode  ser  apreciada, em
Recurso Extraordinário, a alegação de ofensa ao art. 23, inc. II, e
par. 8º,  da E.C. nº 1/69 (c/ a redação dada pelas Emendas
Constitucionais nºs. 17, de 1980, e 23, de 1983), porque, para isso,
seria necessario o  reexame do conjunto probatório, inadmissivel no
âmbito estreito do apelo extremo, segundo a jurisprudência do S.T.F.,
expressa na Súmula 279.
2.        R.E. não conhecido.